Tribunal: STF
Processo: RE 389104
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE.
CONSTITUCIONALIDADE.
1. O Tribunal a quo limitou-se a decidir
acerca da recepção das contribuições ao Sesi e ao Senai pelo art.
240 da Constituição Federal, sem debater qualquer vício formal na
sua instituição na década de 1940, faltando a esse tema o devido
prequestionamento. Súmulas STF nºs 282 e 356.
2. As alegações
trazidas a esta Corte no recurso extraordinário e reiteradas no
presente agravo regimental foram examinadas e rejeitadas pelo
Plenário, no julgamento do RE 396.266, rel. Min. Carlos Velloso, DJ
de 27.02.2004, quando se declarou a constitucionalidade da
contribuição de custeio do Sebrae.
3. Embargos de declaração
recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.